Tribunal: TJSP
Processo: 1008593-79.2021.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – DUPLICATA MERCANTIL – PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA
- Duplicata mercantil não aceita – Ação monitória – Embargos monitórios acolhidos – Ausência de prova documental da entrega de mercadorias – Cerceamento de defesa – Alegação que não prospera– Prova testemunhal

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – DUPLICATA MERCANTIL – PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA
- Duplicata mercantil não aceita – Ação monitória – Embargos monitórios acolhidos – Ausência de prova documental da entrega de mercadorias – Cerceamento de defesa – Alegação que não prospera– Prova testemunhal inadmissível:

- Ação monitória que exige necessariamente prova documental pré-constituída demonstrando inequivocamente a obrigação, nos termos do artigo 700 do CPC. Duplicata mercantil não aceita que demanda comprovação documental específica da entrega da mercadoria, conforme artigo 15, II, "b", da Lei 5.474/68. Mero protesto do título que não supre a necessidade de comprovação da causa subjacente válida. Ausência de comprovante de entrega, assinatura ou qualquer documento que corrobore a existência do débito. Inadmissibilidade de prova testemunhal para suprir documentação obrigatória, sob pena de desnaturar o procedimento monitório.

RECURSO NÃO PROVIDO.